Tribunal: TJSP
Processo: 2117541-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
PENHORA – Execução Titulo Extrajudicial. Percentual da remuneração recebida mensalmente pelo executado – Inadmissibilidade – Impenhorabilidade que só pode ser excetuada nas hipóteses legais – Inteligência do art. 833, IV e § 2o, do CPC/2015 – Decisão mantida. Recurso desprovido.